Tribunal: TJSP
Processo: 2101302-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Paciente condenado a longa pena carcerária – Alegação de que (i) durante o cumprimento de sua pena carcerária ele teria praticado falta grave, tendo recebido 'sanção coletiva'; e (ii) de que integra o grupo de risco para contaminação pelo 'coronavírus' por ser portador de tuberculose e de HIV – Pedidos de cassação da decisão judicial que homologou o

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Paciente condenado a longa pena carcerária – Alegação de que (i) durante o cumprimento de sua pena carcerária ele teria praticado falta grave, tendo recebido 'sanção coletiva'; e (ii) de que integra o grupo de risco para contaminação pelo 'coronavírus' por ser portador de tuberculose e de HIV – Pedidos de cassação da decisão judicial que homologou o reconhecimento da falta disciplinar e de antecipação do regime semiaberto ou de prisão domiciliar para reduzir os riscos de Covid-19 – Matéria relativa à execução penal (cassação da decisão que homologou o reconhecimento de falta disciplinar) que não comportaria conhecimento, uma vez que eventual inconformismo em relação à decisão proferida pelo Juízo das Execuções deveria ser veiculado por meio de recurso próprio (agravo), a teor do art. 197 da LEP – Pleito examinado em caráter excepcional nestes autos de habeas corpus, por economia processual, não tendo sido constatada ilegalidade na decisão impugnada – Provas reunidas nos autos que demonstram que o paciente foi identificado na ocasião dos fatos (motim), não se podendo cogitar de 'sanção coletiva' – Pedidos de antecipação de regime semiaberto ou prisão domiciliar que não comportam acatamento – Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que não estabelece a obrigatoriedade automática de concessão do benefício da prisão domiciliar, mas apenas recomenda o exame de seu cabimento segundo os critérios nela enumerados – Prisão domiciliar que tem como pressuposto a comprovação de debilidade extrema em função de doença grave (artigo 117 da Lei de Execução Penal), existindo na legislação sobre execução penal em vigor previsões voltadas ao atendimento da saúde dos indivíduos que se encontram presos em razão da prática de crimes – Risco (horizontal) de contágio da Covid-19, mesmo ante a possível existência de 'superlotação carcerária', que não autoriza a imediata soltura daqueles que estão presos pela prática de crime – Necessidade de demonstração da impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos prisionais – Ausência de demonstração pelo paciente de que apresenta sintomas reais da enfermidade relativa à COVID-19 – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2101302-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
LUCAS CARLOS DE OLIVEIRA, Impetrantes KARENINA LOPES FERNANDES
DE CASTRO e LUIS HENRIQUE PICHINI SANTOS, é impetrada DRA.
FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101302-43.2020.8.26.0000
2
Voto no 15954
Habeas Corpus no 2101302-43.2020.8.26.0000
Comarca
: São Paulo
Impetrante : Dra. Karenina Lopes Fernandes de Castro
Paciente
: LUCAS CARLOS DE OLIVEIRA
Habeas corpus Execução penal Paciente condenado a longa
pena carcerária Alegação de que (i) durante o cumprimento de
sua pena carcerária ele teria praticado falta grave, tendo recebido
'sanção coletiva'; e (ii) de que integra o grupo de risco para
contaminação pelo 'coronavírus' por ser portador de tuberculose e
de HIV Pedidos de cassação da decisão judicial que homologou
o reconhecimento da falta disciplinar e de antecipação do regime
semiaberto ou de prisão domiciliar para reduzir os riscos de
Covid-19
Matéria relativa à execução penal (cassação da
decisão que homologou o reconhecimento de falta disciplinar) que
não
comportaria
conhecimento,
uma
vez
que
eventual
inconformismo em relação à decisão proferida pelo Juízo das
Execuções deveria ser veiculado por meio de recurso próprio
(agravo), a teor do art. 197 da LEP Pleito examinado em caráter
excepcional nestes autos de habeas corpus, por economia
processual, não tendo sido constatada ilegalidade na decisão
impugnada Provas reunidas nos autos que demonstram que o
paciente foi identificado na ocasião dos fatos (motim), não se
podendo cogitar de 'sanção coletiva' Pedidos de antecipação de
regime semiaberto ou prisão domiciliar que não comportam
acatamento Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça que não estabelece a obrigatoriedade automática de
concessão do benefício da prisão domiciliar, mas apenas
recomenda o exame de seu cabimento segundo os critérios nela
enumerados
Prisão domiciliar que tem como pressuposto a
comprovação de debilidade extrema em função de doença grave
(artigo 117 da Lei de Execução Penal), existindo na legislação
sobre execução penal em vigor previsões voltadas ao atendimento
da saúde dos indivíduos que se encontram presos em razão da
prática de crimes Risco (horizontal) de contágio da Covid-19,
mesmo ante a possível existência de 'superlotação carcerária', que
não autoriza a imediata soltura daqueles que estão presos pela
prática
de
crime

Necessidade
de
demonstração
da
impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra
o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos
estabelecimentos prisionais
Ausência de demonstração pelo
paciente de que apresenta sintomas reais da enfermidade relativa
à COVID-19 Inexistência de coação ilegal Ordem denegada.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela i.
Advogada Dra. Karenina Lopes Fernandes de Castro a favor de LUCAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101302-43.2020.8.26.0000
3
CARLOS DE OLIVEIRA, sob a alegação de que ele estaria sofrendo coação
ilegal por ato atribuível à MMa Juíza de Direito do DEECRIM da 1a RAJ, de
São Paulo, nos autos da Execução no 0004548-86.2016.8.26.0041.
Narra a i. Advogada que o paciente cumpre pena privativa de
liberdade, em regime fechado, decorrente da prática de diversos delitos
(roubos majorados, posse de arma de fogo, posse de artefato explosivo e
corrupção de menores), cujas penas totalizam 18 anos e 2 meses de
reclusão. Afirma que ele teve obstada a progressão ao regime semiaberto
por “mau comportamento carcerário” em razão da prática de falta grave
(motim), cuja apuração administrativa, desprovida de provas, resultou
contra ele a fixação de “sanção coletiva” e perda de parte dos dias remidos
pelo trabalho, reprimendas que não se justificariam, sendo fonte de coação
ilegal. Ressalta a i. Advogada, ainda, que o encarceramento de LUCAS
agrava os riscos de contaminação pelo “coronavírus”, dado que se trata de
pessoa portadora de doenças graves, tais como “tuberculose e HIV”,
fazendo jus à antecipação do regime semiaberto ou prisão domiciliar, em
atenção à Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e
aclamação do Min. Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, feita no
Pedido de Tutela Provisória Incidental na ADPF no 347/DF.
Com base nos argumentos acima destacados, a i. Advogada postula
liminarmente a concessão da ordem a fim de que: (i) o paciente seja
absolvido da falta grave acima destacada, por fragilidade do acervo
probatório; (ii) que seja deferida sua progressão ao regime semiaberto; e,
ainda, (iii) que lhe seja deferido a prisão domiciliar.
Às fls. 240/243 a i. Impetrante reitera os pedidos acima destacados,
instruindo o habeas corpus com os documentos de fls. 244/255.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101302-43.2020.8.26.0000
4
A liminar foi indeferida às fls. 256/271.
Dispensadas as informações judiciais, o writ foi regularmente
processado, tendo a Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e
Mandados de Segurança Criminais opinado pela denegação da ordem (fls.
275/280).
É o relatório.
1. A princípio, o presente remédio constitucional não comportaria
sequer conhecimento.
Com efeito, os Tribunais Superiores já assentaram o entendimento
segundo o qual as decisões proferidas em sede de execução penal devem
ser atacadas por recurso próprio, previsto no artigo 197 da Lei no 7.210/84,
que diz: “das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem
efeito suspensivo”.
Tal preceito, aliás, é complementado pelo artigo 66, III, da LEP, que
reserva ao Juízo de Primeiro Grau a competência para decidir acerca dos
incidentes da execução penal e, por conseguinte, à Segunda Instância a
competência para o julgamento dos recursos de agravo oriundos das
decisões do juízo singular.
Ora, existindo recurso específico para deduzir ao Poder Judiciário
qualquer questão relacionada ao âmbito da execução penal, descabe fazer
uso do “habeas corpus”, que não pode converter-se em mero substitutivo
recursal, sob pena de desprestígio à relevantíssima finalidade a ele
reservada no ordenamento jurídico: a salvaguarda imediata do direito de
liberdade contra ataques reais ou iminentes ao seu pleno exercício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101302-43.2020.8.26.0000
5
Essa a intelecção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria, como ilustram os seguintes julgados [sem destaques nos originais]:
PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, VI, DA LEI 10.826/03, C.C.
ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. (1) WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2) PENA-BASE.
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. WRIT NÃO
CONHECIDO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem de se
prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se
admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários
(apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal.
Não é possível a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso especial. Para o
enfrentamento de teses jurídicas na via restrita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta,
relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise
probatória. (...) 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ 6o T., HC 178.886/MS - Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA Julg.: 28.05.2013).
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...). ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Dispõe o art. 5o, LXVIII,
da Constituição Federal que será concedido habeas corpus "sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso
de poder", não cabendo a sua utilização como substituto de recurso ordinário, tampouco de recurso
especial, nem como sucedâneo da revisão criminal. II. A Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal, ao julgar os HCs 109.956/PR (DJe de 11/09/2012) e 104.045/RJ (DJe de 06/09/2012),
considerou inadequado o writ, para substituir recursos especial e ordinário ou revisão criminal,
reafirmando que o remédio constitucional não pode ser utilizado, indistintamente, sob pena de
banalizar o seu precípuo objetivo e desordenar a lógica recursal. III. O Superior Tribunal de Justiça
também tem reforçado a necessidade de se cumprir as regras do sistema recursal vigente, sob
pena de torná-lo inócuo e desnecessário (art. 105, II, a, e III, da CF/88), considerando o âmbito
restrito do habeas corpus, previsto constitucionalmente, no que diz respeito ao STJ, sempre que
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, nas hipóteses do art. 105, I, c e II, a, da Carta
Magna. IV. Nada impede, contudo, que, na hipótese de habeas corpus substitutivo de recursos
especial e ordinário ou de revisão criminal - que não merece conhecimento -, seja concedido
habeas corpus, de ofício, em caso de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica.
(...) VIII. In casu, não há manifesto constrangimento ilegal, passível da concessão, de ofício, da
ordem de habeas corpus, nos termos do art. 654, § 2o, do CPP. IX. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 265186 RN 2013/0047950-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de
Julgamento: 05/09/2013, 6a T., DJe 08/05/2014)

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO
PENAL.PEDIDO
DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
INDEFERIDO
PELO
JUÍZO
DAS
EXECUÇÕESPOR
AUSÊNCIA
DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
ORDEM
ORIGINÁRIA
INDEFERIDALIMINARMENTE
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
REQUISITO
SUBJETIVO
PARACONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1.
Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102,inciso II, alínea a, da Constituição
Federal, e aos artigos 30 a32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos
ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de
revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda
Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo
que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível. 3. Demonstrada,
pelo Juízo de primeiro grau, a ausência do requisito subjetivo exigido para o livramento condicional,
com a indicação de fatos concretos para fundamentar a decisão, não se verifica constrangimento
ilegal no acórdão do Tribunal a quo, que não conheceu do writ originário, por demandar exame
aprofundado do mérito do sentenciado. 4. O habeas corpus não é a via adequada para se aferir o
requisito subjetivo, para a obtenção do livramento condicional, por envolver necessariamente,
incursão no conjunto probatório. 5. Habeas corpus não conhecido, por ser substitutivo do recurso
cabível. (STJ - HC: 235081 SP 2012/0043831-0, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 20/11/2012, 5o T., DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101302-43.2020.8.26.0000
6
26/11/2012)
Daí que o emprego do “remédio heroico” para a dedução de questões
jurídicas dissociadas de sua destinação constitucional fenômeno jurídico
que o Supremo Tribunal já adjetivou de “Utilização promíscua do habeas
corpus”1 deve ensejar pronto rechaço, na medida em que contribui para a
morosidade da atividade regular de distribuição da Justiça Criminal,
gerando prejuízo reflexo àqueles que demandam proteção judicial para as
situações que configuram, concretamente, lesão ou ameaça de lesão ao
direito de locomoção.
2. Nada obstante, ressalvada a convicção pessoal deste Relator,
passa-se à análise do pleito formulado nesta ação constitucional por
economia processual e para evitar a ocorrência de eventual ilegalidade.
A ordem deve ser denegada.
LUCAS, reincidente, cumpre pena carcerária de 18 anos e 2 meses
de reclusão, com término previsto para 29.11.2033, encontrando-se
atualmente em regime fechado (fls. 219/221).
A i. Impetrante insurge-se, inicialmente, contra a conclusão da
sindicância administrativa que ensejou a homologação judicial da falta grave
ocorrida em 23.8.2019, consistente na “subversão da ordem e disciplina,
apologia ao crime, desrespeito e tumulto (motim)”.
Alega não haver prova da infração administrativa, e que o
1 Penal e Processo Penal. Habeas corpus. Inserção de dados falsos em sistema de informações art. 313-A, do Código Penal. Sentença
condenatória. Sucessão de recursos: apelação, embargos de declaração, recurso especial, agravo de instrumento, agravo regimental e
embargos de declaração. Intempestividade do agravo no recurso especial. Interposição após o quinquídio legal previsto na Súmula 699/STF e
na Lei n. 8.038/90. Não cabimento de habeas corpus com o escopo de reanálise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial.
Inviabilidade do reexame dos fatos e provas que embasaram a condenação. Afronta ao art. 155 do CPP. Inocorrência. Condenação que não
se fundou apenas nas provas coligidas na fase inquisitorial. Perda do cargo público. Efeito específico da condenação art. 92, I, do CP. Pedido
de reassunção. Utilização promíscua do habeas corpus, via processual destinada à tutela do direito de locomoção.- Seguimento negado, com
fundamento no art. 38 da Lei n. 8.038/90. (STF - HC: 114947 ES, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 28/11/2013, Data de
Publicação: DJe-236 DIVULG 29/11/2013 PUBLIC 02/12/2013). [Grifei].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101302-43.2020.8.26.0000
7
estabelecimento de sanção coletiva violaria o artigo 45, § 3o, da Lei de
Execução Penal.
Sem razão, porém.
Compulsando os autos da sindicância reproduzida às fls. 31/218, é
possível constatar que no dia 23.8.2019, LUCAS (ora paciente) e outros
detentos que habitavam a mesma cela prisional (identificados à fl. 33),
impediram a entrada de servidores do sistema prisional para realização de
revista de rotina.
Na ocasião, os presos proferiram ameaças aos servidores, dizendo-
lhes que “aqui é o primeiro comando da capital, vocês não vão fazer nada
no raio, sem falar com o primeiro comando. Vasa daqui, seus pau no cu!
Seus filhos da puta!”. Os detentos, entre eles o paciente, também insuflaram
outros presos a aderirem à mesma conduta indisciplinar, “causando grande
tumulto”. Apenas com a ação do Grupo de Intervenção Rápida-GIR, força
especial da Secretaria de Administração Penitenciária, é que os amotinados
foram controlados, restabelecendo-se a ordem.
Interrogado, o paciente alegou inocência (fls. 162/163).
Nada obstante, os fatos foram corroborados pelos agentes
penitenciários que presenciaram o ocorrido, os quais ressaltaram, além das
condutas já mencionadas, que os presos “fizeram um paredão e falaram
que os servidores não iriam entrar” (fls. 140/143), o que também foi
confirmado pela maioria dos próprios detentos envolvidos nas infrações
disciplinares (fls. 144/170).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101302-43.2020.8.26.0000
8
Não é demais lembrar que a credibilidade dos depoimentos dos
agentes de segurança penitenciária é repetidamente reconhecida pelos os
Tribunais do país. Confira-se [sem destaques nos originais]:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. USO DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR EM
UNIDADE PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA
GRAVE, BASEADO ESPECIALMENTE EM DEPOIMENTOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS - QUE
GOZAM DE FÉ PÚBLICA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE IMPLICARIA O REVOLVIMENTO DE
ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS, IMPOSSÍVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM DE HABEAS
CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese, o reconhecimento da prática de falta grave baseou- se
especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários que gozam de fé pública -, os quais
narraram de forma uníssona e harmônica a utilização, pelo Paciente, de telefone celular em unidade
prisional. Por isso, a ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão. (STJ
HC 254.312/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 13/08/2013)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Cometimento de falta de natureza grave. Dano ao
patrimônio público. Absolvição, diante da ausência de provas. Insurgência ministerial. O depoimento dos
agentes penitenciário são suficientes, considerando-se sua a fé pública. Demonstrada a lesão ao
patrimônio público. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Execução Penal
7004528-03.2017.8.26.0344; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Marília - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de
Registro: 26/04/2018)
Agravo em execução. Preliminar de nulidade afastada. Regularidade do procedimento
administrativo. Desnecessidade da presença do sentenciado na oitiva administrativa das testemunhas.
Presença do defensor. Eficácia probatória dos depoimentos dos agentes penitenciários. Versão
harmônica com as demais provas produzidas. Condição de agentes públicos de segurança que, por si
só, não afasta a credibilidade das suas narrativas. Conduta que se configura como falta de natureza
grave e não média. Prática de falta que reinicia a contagem do prazo para progressão. Súmula n.o 534 do
E. STJ. Perda dos dias remidos em fração intermediária que foi fundamentada e está adequada ao caso
concreto. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 7003517-79.2017.8.26.0071; Relator (a):
Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 1a Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 05/03/2018)
Agravo em Execução. Instauração de Procedimento Disciplinar para apuração de falta grave.
Subversão à ordem de disciplina. Absolvição por atipicidade da conduta. Parquet pede a reforma da
decisão por entender que os depoimentos dos agentes penitenciários bastam para o
reconhecimento da falta grave, bem como que a conduta praticada pelo sentenciado é típica. Com
razão o Ministério Público. O agente penitenciário, enquanto funcionário estatal, goza de fé publica
em seus depoimentos. Seus relatos, quando não existirem elementos em contrário, bastam por si só
como prova. Sentenciado que exerce liderança negativa, repassando ordens de facção criminosa.
Conduta típica. Agravo provido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 9000398-96.2017.8.26.0032; Relator
(a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1a Vara das
Execuções Criminais e Anexo do Júri; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro: 16/02/2018).
Em suma, as provas reunidas nos autos não deixam dúvida a respeito
da infração disciplinar praticada pelo paciente LUCAS, que foi identificado
na ocasião dos fatos, razão pela qual a sua responsabilização era de rigor,
o que afasta a alegação de sanção coletiva destacada na petição inicial.
Por outro lado, também não comporta acatamento o pedido de
antecipação de regime semiaberto ou de prisão domiciliar requeridos nestes
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101302-43.2020.8.26.0000
9
Nesse ponto, andou bem a d. Magistrada de Primeiro Grau ao
indeferir os benefícios sob a seguinte fundamentação (fls. 28/30):
“No tocante ao pedido de prisão domiciliar, anote-se que a decisão proferida pelo pleno do E.
STF, na ADPF 347, em 18 de março de 2020, não referendou a decisão monocrática do Min. Marco
Aurélio Mello e a Resolução no 62 do Conselho Nacional de Justiça trata-se de recomendação e, como tal,
não possui caráter vinculante, sendo necessária, portanto, a análise de cada caso concreto, a fim de se
verificar a adequação ou não do regime domiciliar.
'Assim, vê-se que o(a) sentenciado(a), reincidente, foi condenado(a) e cumpre pena de mais de
dezoito anos de reclusão por crimes de roubo agravado, porte e posse de arma de fogo e corrupção de
menores, com previsão de término de cumprimento de pena em 03/04/2033, em regime fechado e sem
lapso para qualquer benefício.
'Vale consignar, ainda, que a progressão ao regime semiaberto foi indeferida, após a realização
de exame criminológico, em razão da ausência do requisito subjetivo (fls. 192/193), bem como foi
homologada falta grave praticada em 23/08/2019 (fls. 397/398), não tendo decorrido o prazo ânuo para
reabilitação da conduta.
'Por sua vez, embora comprovado que o sentenciado possui problemas de saúde, verifica-se,
conforme documentos juntados aos autos, que recebe todo o respaldo médico necessário.
'Ademais, as visitas nas unidades prisionais paulistas estão suspensas a fim de justamente
preservar a saúde da população carcerária e a disseminação do vírus, não havendo registro oficial de
casos do COVID-19 no estabelecimento prisional em que se encontra o(a) sentenciado(a).
'Vale destacar que a Secretaria de Administração Penitenciária - SAP, no âmbito do Estado de
São Paulo, informou à Corregedoria Geral do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio de
ofício datado de 08/04/2020, as diversas medidas que estão sendo adotadas para prevenção, preparação
e enfrentamento do novo COVID-19 no sistema prisional paulista.
'Informou, ainda, que as iniciativas estão baseadas em normas e orientações que tratam do
sistema prisional, em especial advindas do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça e Segurança
Pública, assim como da Secretaria de Saúde e do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e
Contingenciamento em Saúde do COVID-19, do Estado de São Paulo, com destaque para a Portaria
Interministerial no 7 de 18/03/20 dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Saúde; Portaria no
135 de 18/03/20 do Ministério da Justiça e Segurança Pública; e Recomendação CNJ n° 62/20.
'Também informou que foi elaborado, pela Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário,
Plano de Contingência para o enfrentamento da emergência de saúde pública no domínio do sistema
penitenciário paulista, prevendo plano de ações a ser seguido no âmbito penitenciário para cuidado e
proteção dos servidores e pessoas presas.
'Não se pode, dessa forma, a pretexto de preservar, eventualmente, a saúde do(a)
sentenciado(a), expor toda a sociedade aos riscos inerentes à soltura de presos ainda em processo de
ressocialização, mormente em se tratando de sentenciado sem mérito para qualquer benefício e que
praticou delito com violência ou grave ameaça à ameaça à pessoa.
'Assim, diante do acima exposto, indefiro os pedidos de indulto humanitário com base no
Decreto no 9.706/19 e de prisão domiciliar formulados por LUCAS CARLOS DE OLIVEIRA (...).”
Ora, não se desconhece o teor da Recomendação no 62, de 17 de
março do corrente, emitida pelo C. Conselho Nacional de Justiça, no
sentido da adoção, pelos Tribunais e magistrados do país, de “medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 no
âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”.
Dita “recomendação”, que faz expressa referência à competência do
CNJ (estabelecida no artigo 103-B, § 4o I, II e III, da CF/88) para “expedir
atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar
providências”, “apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101302-43.2020.8.26.0000
10
atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário”
e “receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do
Poder Judiciário”, evidentemente não se confunde com determinação ou
controle de atos jurisdicionais dos magistrados brasileiros, cuja legitimidade
deriva da independência e imparcialidade asseguradas pela própria
Constituição nos seus artigos 5o, LV, e 95, I, II, III, bem como pelos tratados
internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil2.
E tanto é assim que, ao emitir o documento, já no seu artigo 1o o CNJ
anuncia o propósito de,
“[Art. 1o] Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema
prisional e do sistema socioeducativo.”
Pois bem.
O art. 117 da Lei de Execução Penal (no 7.210/84), que se encontra
em pleno vigor, estabelece como pressuposto para obtenção de prisão
domiciliar que o sentenciado esteja cumprindo pena em regime prisional
aberto ou, ao menos, que tenha obtido o direito de progredir a esse regime
de cumprimento de pena corporal.
Dispõe o art. 117 da Lei no 7.210/843:
“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência
particular quando se tratar de:
'I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
'II - condenado acometido de doença grave;
'III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
'IV - condenada gestante.”
2 Vide o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de Dezembro
de 1948, em Paris (Resolução 217 A-III da Assembleia Geral), que o Brasil firmou na mesma data; o artigo 14.1 do Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de Dezembro de 1966, em Nova Iorque
(Resolução n. 2.200-A XXI), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo no 226, de 12 de dezembro de 1991; a Convenção Contra o
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena (Áustria) em 20 de dezembro de 1988, ratificada pelo Brasil
pelo Decreto no 154 de 26 de junho de 1991; a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova
York (EUA) em 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 5.015, de 12 de março de 2004; e a Convenção das Nações
Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003, em Mérida (México), ratificada pelo
Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006.
3 Por sua vez, o artigo 318 do Cód. de Processo estabelece que “Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente
for: (...) II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;..”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101302-43.2020.8.26.0000
11
Sobre o que se deve entender por doença grave, para o fim de
concessão de prisão domiciliar ao condenado com base no inciso II do
artigo acima, GUILHERME DE SOUZA NUCCI4 ensina que “Não se trata de
ser enfermo, mesmo gravemente; a lei é enfática ao demandar debilidade
extrema em função dessa doença. Por isso, cabe a avaliação judicial para
cada caso, sem que se possa automatizar a concessão da prisão domiciliar.
Ilustrando, o portador do vírus da AIDS, mesmo com manifestações de
enfermidades oportunistas, não faz jus à prisão em domicílio, salvo se
estiver em situação de limite, debilitado a ponto de não representar
qualquer perigo à sociedade”.
E, no mesmo sentido, v.g., o seguinte julgado [sem destaque no
original]:
HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE
SUA FUNÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA PREVENTIVA.
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR RECOLHIMENTO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO
CPP. EXTREMA DEBILIDADE NO ESTADO DE SAÚDE DO RÉU E IMPOSSIBILIDADE DE
RECEBER
TRATAMENTO
MÉDICO
NO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] Não
comprovada a extrema debilidade do recluso ou a gravidade da doença e, asseguradas todas as
garantias para que sejam atendidas suas necessidades de saúde dentro do estabelecimento
prisional, inviável o deferimento da prisão domiciliar, especialmente em se considerando a
gravidade dos delitos pelos quais já foi, inclusive, pronunciado. [-] Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 389.009/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe
22/06/2017)
É dizer, se nem mesmo à pessoa que já está acometida de doença
grave cabe reconhecer direito automático ao cumprimento da pena em
domicílio, parece que, mesmo diante do conteúdo da Recomendação no
62/2020, é dever dos magistrados brasileiros aferir em cada situação a
conveniência de concessão do direito à “prisão domiciliar”5, segundo a
verificação de tratar-se o interessado de pessoa presa “em
estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não
4 DE SOUZA NUCCI, Guilherme, Código de Processo Penal Comentado, 14a ed. São Paulo: Forense, 2015, pág. 748.
5 Prisão domiciliar, aliás, que “prisão não é” como ressaltou o i. Ministro do STF Marco Aurélio de Mello em 14 de novembro de 2013, quando
se discutia em plenário o regime de cumprimento das penas dos condenados na Ação Penal 470. A fala do Ministro, reproduzida em diversos
jornais do país do dia 15 de novembro de 2013, foi do seguinte teor, ipsis letteris: “Aí se parte para prisão domiciliar, que prisão não é".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101302-43.2020.8.26.0000
12
disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de
interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de
jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a
propagação do novo coronavírus”, como, aliás, estabelece o seu artigo 5o,
inciso I, letra b.
E é natural que seja assim.
Afinal, o i. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do C. Superior Tribunal
de Justiça, ao proferir decisão monocrática no HC no 568.693/ES (no qual
figura como impetrante/requerente a Defensoria Pública do Estado do
Espírito Santo), em 1o.4.2020, observou que, “conforme asseverado pela
requerente, o quadro fático apresentado pelo Espírito Santo é idêntico ao
dos demais Estados brasileiros: o risco de contágio pela pandemia do
coronavírus (Covid-19) é semelhante em todo o país, assim como o é o
quadro de superlotação e de insalubridade dos presídios brasileiros”.
E a horizontalidade do risco de contágio também foi mencionada em
decisão monocrática da lavra do i. Des. ALBERTO ANDERSON FILHO,
deste Tribunal de Justiça, exarada no mesmo 1o de abril no Habeas Corpus
no Processo no 2061058-72.2020.8.26.0000, na qual o i. Magistrado
observou que na pandemia que vivenciamos, muito embora existam
pessoas com maior propensão a contrair a enfermidade causada por esse
agente patogênico, em razão da idade e/ou deficiência imunológica
preexistente, todos os habitantes do planeta estão em tese sujeitos a ter
contato com ele e eventualmente adoecer.
Assim se expressou o i. Desembargador:
“Dos cerca de 7.780.000.000 de habitantes do Planeta Terra, apenas 3 (três): ANDREW

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101302-43.2020.8.26.0000
13
MORGAN, OLEG SKRIPOCKA e JESSICA MEIER, ocupantes da estação espacial internacional, o
primeiro há 256 dias e os outros dois há 189 dias, portanto há mais de 6 meses, por ora não estão
sujeitos à contaminação pelo famigerado CORONA VIRUS.
'Importante lembrar que os que estão há menos tempo fora do planeta, dele saíram em 25
de setembro de 2019, cerca de dois meses antes das notícias acerca da pandemia que se iniciou
nas China.
'Portanto, à exceção de três pessoas, todas demais estão sujeitas a risco de
contaminação, inclusive os que estavam na Estação Espacial Internacional e retornaram à terra no
princípio de setembro de 2019.
'Inúmeras pessoas que vivem em situação que pode ser considerada privilegiada, tais
como: o Príncipe Albert de Mônaco, o Príncipe Charles da Inglaterra, primeiro da ordem de
sucessão ao trono, o Presidente do Senado Federal Davi Alcolumbre etc. foram contaminados e
estão em tratamento.
'Lembre-se também das pessoas que, para o bem de inúmeras outras, ficam expostas a
evidente e sério risco e mesmo com equipamentos de proteção (roupas, luvas, máscaras etc.),
rígidas regras de higiene e etc, são infectadas pelo COVID 19.”
Os dados ressaltados na decisão acima obrigam destacar que a
legislação sobre execução penal em vigor já contém previsões voltadas ao
atendimento da saúde dos indivíduos que se encontram presos em razão
da prática de crimes.
Com efeito, a Lei de Execução Penal estabelece o direito à
assistência à saúde, incluído, se necessário, atendimento médico (no
próprio estabelecimento e, se o caso, em local diverso), como se verifica
dos seguintes dispositivos:
“Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo,
compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.
'§ 1o (Vetado).
'§ 2o Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência
médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do
estabelecimento.
'§ 3o Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e
no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. (Incluído pela Lei no 11.942, de 2009)
'(...)
'Art. 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos
condenados e dos presos provisórios.
'(...)
'Art. 43. É garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado ou
do submetido a tratamento ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e
acompanhar o tratamento.
'Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o particular serão resolvidas
pelo Juiz da execução.
'(...)
'Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semi-aberto e os
presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta,
quando ocorrer um dos seguintes fatos:
'I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou
irmão;
'II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101302-43.2020.8.26.0000
14
Desse modo, apenas diante do risco que, repita-se, é horizontal
de que possam contrair a Covid-19, parece prematuro concluir sobre se a
soltura dos acusados pela prática de crime é conveniente para eles próprios
e para os demais membros da coletividade, sem que se deva constatar, a
priori, a impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra
o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos
estabelecimentos prisionais.
E isso, levando-se em conta que a superlotação desses
estabelecimentos no país, embora constitua problema real e bem
conhecido, não afeta de modo uniforme todos os estabelecimentos, em
todos os Estados, em muitos deles havendo enfermaria para atendimento
de casos não graves e espaço suficiente a permitir o convívio em níveis de
distanciamento não muito diversos daqueles a que estão sujeitos os
habitantes das grandes cidades, hoje segregados por recomendação dos
governos e entidades responsáveis pela saúde pública.
De fato, em que pese a superlotação em presídios, impende
considerar outro dado não menos relevante sobre a realidade
socioeconômica do Brasil, que não pode ser simplesmente ignorado na
abordagem da questão das pessoas que se encontram presas.
Qualquer um que consulte os dados oficiais do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) resultantes do trabalho de coleta do Censo
de 2010, encontrará que naquele ano foi constatado que cerca de 11,4
milhões de pessoas (6% da população do país) viviam em aglomerados
subnormais. Com o censo, o identificou a existência de 6.329 favelas no
Brasil, distribuídas em 323 dos 5.565 municípios brasileiros6.
6 Vide a respeito: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/92/cd_2010_aglomerados_subnormais.pdf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101302-43.2020.8.26.0000
15
O conceito de aglomerado subnormal (que o IBGE passou a utilizar
em 2010 em substituição a “Zonas Especiais de Interesse Social”)
compreende todo e qualquer conjunto constituído por no mínimo 51
unidades habitacionais (barracos, casas etc.) em terrenos de propriedade
alheia (pública ou particular), disposto de forma densa e desordenada (com
média de ocupação individual maior que a das habitações normais...), tendo
como característica comum a carência de serviços públicos essenciais.
Ora, todo brasileiro com conhecimento mínimo da realidade nacional
sabe como são diminutas e precárias as moradias das favelas (ou
“comunidades”). Sabe, também, que esse contingente de mais de onze
milhões de brasileiros (mais de dez vezes superior ao total de indivíduos
presos em estabelecimentos penitenciários em todo o país) não se encontra
em condições de observar com rigor as recomendações das entidades de
saúde pública sobre isolamento e restrição de contatos sociais.
Não é sem razão, aliás, que o governo federal editou, igualmente em
1o de abril, a Portaria (conjunta7) no 54, visando “Aprovar recomendações
gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) dos Estados, Municípios e do Distrito Federal com o objetivo de
garantir a continuidade da oferta de serviços e atividades essenciais da
Assistência Social” (art. 1o), considerando “a disseminação do novo
coronavírus (COVID-19) e sua classificação mundial como pandemia e... a
importância de o Estado brasileiro garantir a oferta regular de serviços e
programas socioassistenciais voltados à população mais vulnerável e em
risco social e promover a integração necessária entre o Sistema Único de
Assistência Social e o Sistema Único de Saúde”.
Daí que, mesmo desprezando-se todos os óbices legais já
7 Ministério da Cidadania/Secretaria Especial do Desenvolvimento Social/Secretaria Nacional de Assistência Social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101302-43.2020.8.26.0000
16
mencionados, mas levando-se em conta que as autoridades públicas têm
recomendado aos cidadãos que se mantenham resguardados em suas
casas e procurem atendimento especializado somente quando presentes
alguns dos sintomas da enfermidade causada pela Covid-198, parece
prematuro estimar como positivo o impacto na disseminação da doença que
decorreria da concessão sistemática a presos condenados do benefício da
“prisão domiciliar”.
Afinal, se os índices de reincidência criminal no país se aproximam
dos 70%, como alguns ii. Presidentes do Conselho Nacional de Justiça9 têm
destacado nos últimos anos, é indispensável obtemperar que a soltura
indiscriminada de presos assintomáticos, que se encontram em presídios
onde há enfermarias e possibilidade de isolamento daqueles que
apresentem sintomas iniciais de gripe, poderia implicar em agravamento do
gravíssimo problema da segurança pública no país, que há anos figura no
grupo dos países com os maiores índices de criminalidade do planeta10.
E ao argumento de que a questão da segurança pública não é
prioritária, senão exclusivamente a humanitária, haveria que responder-se,
então, que a recomendação adequada seria no sentido da soltura de todos
os presos, inclusive aqueles que cumprem penas longas por crimes graves
e gravíssimos, cujo risco de contágio obviamente não é diverso do que
afeta os demais.
8 Segundo o Ministério da Saúde, os sintomas mais comuns da doença são “Febre E tosse OU dificuldade para respirar, entre outros
sintomas gripais. Se aparecerem os sintomas ligue para 136 ou procure um posto de saúde” (cf. https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-
doenca#definicaodecaso).
9 Matéria intitulada “Juristas estimam em 70% a reincidência nos presídios brasileiros (do CNJ destacam percentual há anos, mas conselho
ainda
busca
estimativa
oficial)”,
publicada
em
21/01/2014
-
12h52
(Atualizado
em
21/01/2014
-
14h28)
em
https://noticias.r7.com/cidades/juristas-estimam-em-70-a-reincidencia-nos-presidios-brasileiros-21012014, continha a informação de que
“Números apurados pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) apontam para uma taxa de reincidência de 70% entre os presidiários brasileiros,
alertava, em 2009, o então presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) e do CNJ, ministro Gilmar Mendes. Seu sucessor, o hoje ex-
ministro do STF César Peluso, reforçou o alerta dois anos depois, ao dizer que sete em cada dez presidiários brasileiros voltam à cadeia”. No
mesmo sentido: https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2011/09/05/indice-de-reincidencia-criminal-no-pais-e-de-70-diz-peluso.ghtml.
10 Veja-se, por exemplo, a notícia publicada no dia 7.12.2017 pelo periódico ODIA, do Rio de Janeiro, com o título “Estudo recentemente
publicado revelou que o Brasil é o país com o maior número de mortes violentas no mundo - País registrou 70 mil assassinatos, 12% do total
em todo o planeta. Em números absolutos, supera a violência na Índia, Síria, Nigéria e Venezuela”. Segundo o texto da reportagem, “O Brasil
teve, no ano passado, o maior número de mortes violentas do mundo. Foram 70,2 mil mortos, o que equivale a mais de 12% do total de
registros em todo o planeta. O alerta faz parte de um novo informe, publicado nesta quinta-feira, pela entidade Small Arms Survey,
considerada como referência mundial para a questão de violência armada” (vide https://odia.ig.com.br/_conteudo/brasil/2017-12-07/estudo-
brasil-e-o-pais-com-o-maior-numero-de-mortes-violentas-no-mundo.html).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101302-43.2020.8.26.0000
17
O site da UOL/FOLHA publicou no dia 23 de abril de 2020, em
matéria intitulada “Contêiner para presos doentes vira risco de nova derrota
para Moro”11, que “ao menos dois presos já morreram de coronavírus. E 30
mil foram liberados das cadeias. Há 59 casos de Covid-19, além de outros
141 suspeitos de terem a doença”.
Assim, supondo-se que todas as pessoas mencionadas na matéria
efetivamente tenham contraído a enfermidade e, ainda, que é correta a cifra
amplamente divulgada pelos meios de comunicação sobre ter o Brasil
atualmente 770 mil pessoas encarceradas12, há que concluir-se que a taxa
de contaminação dos condenados pela prática de crime no país é de
0,0262337662337662%, é dizer, vinte e seis milésimos do número total.
Ocorre que o Ministério da Saúde do Brasil disponibilizou no mesmo
dia 23 de abril a notícia de que o “Brasil registra 45.757 casos confirmados
de coronavírus e 2.906 mortes. Dos 45.757 casos, 25.318 pessoas são
consideradas recuperadas e outras 17.533 estão em acompanhamento”13.
Então, se levado em conta que a população brasileira atual é de
210.147.125 pessoas (segundo estimativa do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística-IBGE, que pode ser consultada por qualquer pessoa
que se disponha a fazê-lo14), excluindo os cerca de 770 mil presos, constata-
se que a taxa de contaminação da população que se encontra em liberdade
é de 0,0218465639000774?, ou seja, vinte e um milésimos sobre o número
total, praticamente idêntica a da população carcerária.
11 Eis o endereço da Internet: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/23/conteiner-para-presos-doentes-vira-risco-de-nova-
derrota-para-moro.htm.
12 Vide, por exemplo, a matéria intitulada “Brasil tem mais de 773 mil encarcerados, maioria no regime fechado”, de autoria de Luciano
Nascimento, Repórter da Agência Brasil
Brasília, publicada na Internet em 14/02/2020 - 12:47, no seguinte endereço:
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-02/brasil-tem-mais-de-773-mil-encarcerados-maioria-no-regime-fechado.
13 Dados esses que, aqui e ali, vêm sendo questionados quanto à sua precisão. O próprio UOL/FOLHA, em matéria intitulada “Número de
casos do coronavírus no Brasil são subestimados, diz estudo”, publicada hoje (23.4.2020), informa que os dados oficiais podem significar
“apenas a ponta do Iceberg” (https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/27/casos-de-coronavirus-no-brasil-sao-
subestimados-diz-estudo.htm?cmpid=copiaecola).
14 O dado, relativo à “população residente estimada (2019)” está disponível na Internet no seguinte endereço:
https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=ESTIMATIVA+POPULA%C3%87%C3%83O+ATUAL).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101302-43.2020.8.26.0000
18
A partir daí, salvo melhor juízo, cai por terra toda a argumentação de
cunho humanitarista voltada a justificar a necessidade de soltura das
pessoas encarceradas em razão da prática de crimes em face do risco a
que estariam expostos no cárcere, uma vez que a soltura delas,
simplesmente, não significaria a redução desse risco, ao mesmo tempo que
traria evidentes prejuízos à segurança pública, além de abalo à
credibilidade do sistema de segurança pública do país, como resultado da
inevitável queda da eficácia de sua função de controle da observância das
leis penais15.
E tudo isto sem levar em conta, ainda, que o Brasil, ao contrário de
outros países de nosso entorno geográfico e cultural (como, por exemplo, o
México16), não conta com um sistema minimamente eficaz de atenção e
reparação às vítimas pelos danos ou prejuízos sofridos com a prática de
crimes, as quais, além de haverem sofrido as consequências da prática dos
crimes que ensejaram o encarceramento de brasileiros que tanto atraem a
atenção da imprensa, mantêm-se expostas aos mesmos riscos de contrair a
Covid-19 e serem novamente vitimadas.
Necessário anotar, ainda, que no âmbito do sistema prisional deste
Estado de São Paulo, a Secretaria de Administração Penitenciária tem
adotado diversas medidas para o combate da “disseminação da Covid-19
junto à população carcerária, aos servidores públicos, e aos demais
usuários do sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e
outros colaboradores”. De acordo com o ofício encaminhado a Corregedoria
Geral de Justiça pelo Sr. Secretário da SAP, Dr. Nivaldo César Restivo, em
8.4.202017, ainda não havia na ocasião registro de presos contaminados,
sendo que “as unidades prisionais estão orientadas a realizar a observação
15 O significativo índice de reincidência (já aqui mencionada) dos indivíduos colocados em liberdade sugere, inclusive, que não haveria
recursos financeiros sequer para reprimir a onda de crimes que sucederia à soltura indiscriminada de centenas de milhares de presos.
16 Este país dispõe, desde o ano de 2013, de uma lei nacional (a “Ley General de Víctimas... publicada en el Diario Oficial de la Federación el
9 de enero de 2013”) voltada à “proteção das vítimas, a proporcionar-lhes ajuda, assistência ou reparação integral”.
17 Ofício SAP no SAPOFI202027403A, datado de 8.4.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101302-43.2020.8.26.0000
19
e identificação de custodiados que apresentem sintomas de gripe, inclusive
com orientação à população carcerária quanto à necessidade da
informação voluntária sobre a ocorrência dos sinais e sintomas,
possibilitando assim, a identificação célere de enfermos”. Em
complementação a tais informações, em 13.5.202018, o Sr. Secretário
acrescentou que, visando a redução do “fluxo de pessoas nas Unidades
Prisionais, notadamente de defensores, estamos ultimando detalhes para
que os integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria
Pública do Estado de São Paulo utilizem a ferramenta tecnológica que
permita o atendimento virtual dos clientes. No que se refere aos cuidados à
saúde, tem-se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente
às necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional de
saúde
pertencente
aos
quadros
da
Secretaria da Administração
Penitenciária, para o pronto atendimento. Somam-se as equipes médicas
resultantes de pactuação com 38 (trinta e oito) municípios por meio da
Deliberação CIB-62/2012, as quais atendem 59 (cinquenta e nove)
Unidades (podendo ser concomitantes com o atendimento de profissionais
da SAP). Ainda assim, na ausência de equipe de saúde, o custodiado
poderá ser atendido na rede pública local”.
Assim as coisas, sem descuidar da Recomendação no 62/2020,
emitida pelo C. Conselho Nacional de Justiça, há que considerar que o
paciente não apresenta sintomas da enfermidade relativa à Covid-1919,
não cabendo reconhecer a seu favor a existência de cerceamento ilegal
de seu direito de locomoção passível de ser sanado via deste Habeas
Corpus.
Nesse sentido, aliás, as seguintes e recentíssimas decisões dos
Tribunais Superiores do país:
18 Oficio SAP no SAPOFI202033207A, datado de 13.5.2020.
19 Vide. https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#definicaodecaso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101302-43.2020.8.26.0000
20
INADEQUAÇÃO
HABEAS CORPUS
LIMINAR
INDEFERIMENTO. “A crise sanitária
ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Embora o
paciente seja idoso 69 anos de idade , não se tem notícia de casos confirmados ou de suspeita de
infecção no estabelecimento prisional, nem se verifica estar acometido de qualquer doença preexistente
que possa se agravar a partir do contágio. O Juízo, ao deixar de acolher o pedido, ressaltou a viabilidade
de receber, na unidade prisional, atendimento médico necessário.” Liminar indeferida. (STF - Habeas
Corpus no 184522-SP; rel. Marco Aurélio; Despacho de liminar; j. 07/05/2020).
[Sumário e trechos da decisão (não há ementa)]: Pedido de urgência incidental. Reiteração do
pleito de concessão da prisão domiciliar em favor da paciente. Alegação da “necessidade de imediata
adoção da referida substituição do regime prisional por se tratar a recorrente de pessoa maior de 75 anos,
acometida de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2, em razão de ser ela pertencente ao
grupo de risco do Coronavírus, tanto pela idade, quanto pela doenças que a atingem.” “Conforme se
verifica, todas as medidas foram tomadas no sentido de prevenção contra o COVID-19 no âmbito da
unidade prisional onde se encontra a requerente, com indicativo de êxito, vez que até o momento não há
qualquer registro 5 de contaminação pelo coronavírus entre a população carcerária, além dos cuidados
adicionais a ela dirigidos, no tocante à sua particular fragilidade, de modo a não estar justificada qualquer
alteração quanto às providências já concretizadas.” Pedido indeferido. (STF - AgReg no Recurso Ordinário
em Habeas Corpus no 162.575-SC; rel. Edson Fachin; Decisão Monocrática; j. 03/04/2020).
[Sumário e trechos da decisão (não há ementa)]: Ação Penal. “Trata-se de reiteração do pleito
de prisão domiciliar humanitária formulado em favor de N. M.”. “A defesa técnica do requerente torna a
destacar a sua idade avançada e o estado de saúde”. Acresce, ainda, “o surgimento recente da pandemia
de COVID-19, popularmente conhecido como coronavírus” como fato a ensejar a colocação do requerente
em prisão domiciliar, destacando que “possui todas as características que o incluem no grupo de maior
risco” de mortalidade em caso de contágio.” “Verificada a adequação do ambiente prisional às
recomendações expedidas pelas autoridades sanitárias à diminuição da curva de proliferação do
coronavírus e do contágio que desencadeia a doença COVID-19, como ocorre na hipótese, não se
constata a necessidade da adoção de medidas excepcionais na execução da reprimenda privativa de
liberdade.” Pedido indeferido. (STF - Ação Penal no 996-DF; rel. Edson Fachin; Decisão Monocrática; j.
02/04/2020).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO
ATIVA E PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. AMEAÇA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF.
IMPOSSIBILIDADE. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEVADO RISCO À ORDEM
PÚBLICA
E
À
INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL.
COVID-19.
COMORBIDADES
(DIABETES
E
HIPERTENSÃO).
DISPONIBILIDADE
DE
TRATAMENTO
AMBULATORIAL.
RÉU
ISOLADO.
INSTALAÇÕES EM BOAS CONDIÇÕES FÍSICAS E HIGIÊNICAS. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. As prisões visaram interromper a atuação de
organização criminosa (policiais civis e militares) voltada à prática de corrupção, ativa e passiva, ameaça
e possível lavagem de dinheiro, sendo a participação do acusado (policial civil) fornecer informações
privilegiadas e sigilosas aos demais integrantes. Há referência de 9 ameaças a outros integrantes das
forças policiais que não compõem o grupo criminoso. 4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no
âmbito dos sistemas de justiça penal e recomenda a reavaliação das prisões provisórias. No entanto, essa
recomendação não reflete uma diretriz obrigatória no sentido de se ter de soltar, irrestritamente, todos
aqueles que se encontram presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em
consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pela parte interessada. 5. A
Magistrada de primeira instância, atenta à Resolução n. 62/2020 do CNJ, destacou que a unidade prisional
não está superlotada, tem boas condições físicas e de higiene. Foi determinado que o investigado
permanecesse isolado e que a Corregedoria informasse a existência de eventual contaminação por
Covid-19. 6. Segundo a avaliação do IML, as moléstias apresentadas pelo investigado diabetes e
hipertensão são de tratamento ambulatorial com o uso contínuo de medicação, com consultas regulares
ao médico assistente. 7. O quadro de momento, bem como as providências determinadas pelas
autoridades competentes, permitem a manutenção da custódia do investigado. 8. Nos limites da cognição
sumaríssima própria do pedido de superação da Súmula n. 691 do STF, não há como constatar flagrante
ilegalidade que justifique a intervenção prematura desta Corte Superior, sob pena de indevido salto de
instância. 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no Habeas Corpus no 569.076- MG; rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz; 6aT; j. 12/05/2020).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SÚMULA 691/STF.
RESOLUÇÃO N. 62/CNJ E PANDEMIA DA COVID-19. NÃO CONFIGURADA SITUAÇÃO DE RISCO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
DECISÃO
MANTIDA.
AGRAVO
IMPROVIDO. 1. Fundamentação com esteio na reiteração delitiva do agravante, pois foi preso em
flagrante por furto e revelam os seus antecedentes, resumidas em quatorze (14) páginas, que possui
inúmeras condenações pelas práticas de crimes similares, contra o patrimônio, além de ser ressaltado o
fato de que está em livramento condicional, com comparecimento trimestral (o próximo para maio),
voltando a delinquir quando em cumprimento de livramento condicional. 2. Quanto à Resolução 62 do
CNJ, não se verifica a presença dos requisitos por ela disciplinados: a prisão não perdura por mais de 90
dias e não há prova suficiente no sentido de que o agravante está no grupo de risco, seja pela idade, seja
por apresentar problemas de saúde que podem ser potencializados pela Covid19. 3. Não havendo
ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101302-43.2020.8.26.0000
21
liminarmente. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no Habeas Corpus no 571.125-SP; rel. Nefi
Cordeiro; 6aT; j. 05/05/2020)
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
INDEFERIDA
LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE E
NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA.
COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 6.
Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de
pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que
requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 7. Todavia, essa
relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No
presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas
hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou
concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco. 8. Agravo
regimental improvido. (STJ - AgRg no Habeas Corpus no 577.330-SP; rel. Reynaldo Soares da Fonseca;
Acórdão; 5a T; j. 19/05/2020; e, no mesmo sentido: HABEAS CORPUS nos 575315-SP, Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA, em 24.4.2020, publ. em 28.4.2020 e 567.408-RJ, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, em 20.3.2020, publ. em 23.3.2020).
Mas não é só.
Às fls. 222 consta uma carta assinada pela irmã do paciente
noticiando que ele adquiriu “HIV” desde o nascimento, passando a conviver
com as chamadas “doenças oportunistas”, as quais são controladas por
meio de medicações (“coquetéis”) recebidas do Hospital Penitenciário do
Estado.
Parece claro, portanto, que LUCAS necessita de cuidados médicos
adequados para a manutenção de sua saúde.
Mas, ao mesmo tempo, não se pode deixar de notar que LUCAS,
embora ainda jovem
conta com 27 anos de idade
, não encontrou
empecilhos (limitações de saúde ou “comorbidades”) que o impedissem de
praticar os graves delitos já mencionados (roubos majorados, posse de
arma de fogo, posse de artefato explosivo e corrupção de menores, cf. fls.
219/221), os quais acarretaram na imposição da extensa pena carcerária
(18 anos de reclusão) que ele vem cumprindo segundo as normas da
legislação em vigor.
Cumpre acrescer, de resto, que os relatórios acostados às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101302-43.2020.8.26.0000
22
230/232, elaborados entre os anos de 2016 e 2017, embora não se prestem
a demonstrar o atual estado da doença do paciente, evidenciam que ele
vem recebendo acompanhamento médico e os remédios necessários para
a manutenção de sua saúde. Caso haja alguma intercorrência, caberá a
LUCAS, à luz dos artigos 14, 40 e 43 da Lei de Execução Penal, solicitar o
que de direito às autoridades responsáveis pela execução de suas penas,
que certamente deliberarão com base em novas informações precisas
sobre as suas condições de saúde.
No tocante, por fim, à aclamação do Ministro Marco Aurélio quando
da análise do Pedido de Tutela Provisória Incidental no bojo da ADPF no
347, cumpre assinalar que ela já não é capaz de produzir qualquer efeito
jurídico, eis que afastada por decisão majoritária do Supremo Tribunal
Federal na sessão Plenária do dia 18.3.2020.
À luz desses elementos de convicção, não se constata a coação
ilegal propalado na petição inicial.
Esta é a convicção deste Relator acerca do direito reclamado,
extraída com a independência e imparcialidade que decorrem da ordem
constitucional vigente (artigos 5o, LV, e 95, I, II, III, da CF/88) e dos tratados
internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil20.
Assim, por tais fundamentos, DENEGO o habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator
20 Vide o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de Dezembro
de 1948, em Paris (Resolução 217 A-III da Assembleia Geral), que o Brasil firmou na mesma data; o artigo 14.1 do Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de Dezembro de 1966, em Nova Iorque
(Resolução n. 2.200-A XXI), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo no 226, de 12 de dezembro de 1991; a Convenção Contra o
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena (Áustria) em 20 de dezembro de 1988, ratificada pelo Brasil
pelo Decreto no 154 de 26 de junho de 1991; a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova
York (EUA) em 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 5.015, de 12 de março de 2004; e a Convenção das Nações
Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003, em Mérida (México), ratificada pelo
Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006.